Tribunal: TJPA
Processo: 0809666-54.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809666-54.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A

AGRAVADO: FELICIANO SOARES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809666-54.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO- OAB PE23255-A

AGRAVADO: FELICIANO SOARES DE OLIVEIRA, representado pela DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA IMPEDIR NEGATIVAÇÃO. ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DA PROBABILIDADE DO DIREITO DO AUTOR. CONTRATO BANCÁRIO FORMALIZADO POR MEIO ELETRÔNICO COM VALIDAÇÃO POR SMS E BIOMETRIA FACIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VALIDADE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE CRÉDITO. RISCO DE DANO REVERSO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INADEQUAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, deferiu tutela de urgência para determinar que a instituição financeira se abstivesse de inscrever o nome do autor em cadastros de inadimplentes, relativamente à dívida discutida, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que impediu a negativação do nome do autor, diante da alegação de inexistência de contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano (CPC, art. 300).
4. A instituição financeira juntou aos autos Cédula de Crédito Bancário formalmente constituída, com identificação do consumidor e indicação de assinatura eletrônica validada por SMS e biometria facial, conferindo presunção relativa de validade ao negócio jurídico.
5. A mera alegação de inexistência de contratação, desacompanhada de indícios mínimos de fraude ou vício de consentimento, não é suficiente, em cognição sumária, para afastar a exigibilidade do débito e impedir o exercício regular do direito de crédito.
6. A manutenção da tutela provisória implica restrição indevida à prerrogativa do credor e configura risco de dano reverso à instituição financeira.
7. Ausentes elementos robustos que evidenciem a probabilidade do direito do autor, impõe-se a revogação da tutela concedida na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A apresentação de instrumento contratual bancário formalizado por meio eletrônico, com mecanismos de validação de identidade, confere presunção relativa de validade ao negócio jurídico, não sendo a simples alegação de inexistência suficiente, por si só, para autorizar tutela de urgência impeditiva de negativação.

A tutela provisória que restringe o exercício regular do direito de crédito exige demonstração concreta e consistente da probabilidade de ilicitude da cobrança.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300 e §3º; art. 537.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e Dar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO AGIBANK S.A
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição do indébito e pedido de indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência (Proc. n° 0826509-64.2025.8.14.0301), ajuizada por
FELICIANO SOARES DE OLIVEIRA
em face do agravante, deferiu pedido de tutela de urgência para determinar que o réu/agravante se abstenha de promover a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes relativamente à dívida objeto da ação, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), não ultrapassando R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em breve histórico, nas razões de id. 26838644, a instituição financeira agravante sustenta, em síntese, a inexistência de urgência que justificasse a concessão da tutela antecipada, em razão de se encontrar imbuída de elevado
periculum in mora
, de maneira que a decisão violou o art. 300, § 3º, do CPC, ao impor medida com risco de irreversibilidade.

Defende a regularidade do contrato, já que o agravado aderiu voluntariamente ao contrato, tendo pleno conhecimento de todas as suas cláusulas. Sustenta, também, que os descontos realizados decorrem da avença regularmente celebrada. Argumenta ainda, que ao cobrar a dívida limitou-se a exercer direito reconhecido, não havendo, portanto, qualquer irregularidade, abuso ou cobrança indevida como afirma a parte adversa.

Além disso, alega ser comum que contratantes busquem afastar obrigações assumidas sob alegações infundadas, destacando que, no caso, o Agravado firmou o contrato de forma voluntária, mediante assinatura digital, visando à obtenção de valores para uso pessoal.

Por fim, aduz que existe risco de dano reverso ao Banco em razão da suspensão de valores devidos. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, com a consequente retomada da cobrança e da negativação do nome do agravado.

Ademais, intimada a parte agravada, não apresentou contrarrazões.

O pedido de tutela recursal foi deferido (id 30777601).

Não foram apresentadas contrarrazões (id 33236413)

É o relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual, conheço do recurso, passando a proferir voto:

A tutela de urgência, na forma do art. 300 do CPC, exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, devendo o magistrado, no caso concreto, ponderar a urgência, a necessidade e a adequação da medida, à luz do bem jurídico tutelado.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, à luz do art. 300 do Código de Processo Civil.

Nos termos do referido dispositivo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, sendo ainda vedada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§3º).

No caso concreto, entendo que a decisão agravada merece reforma.

Isso porque, ao contrário do que assentado na origem, os elementos constantes dos autos evidenciam, em juízo de cognição sumária, a probabilidade da regularidade da contratação.

A instituição financeira juntou aos autos a Cédula de Crédito Bancário nº 1515887276, emitida em 03/07/2024, referente a crédito pessoal com pagamento mediante débito em conta, constando identificação completa do emitente, valor do crédito, número de parcelas, taxa de juros, CET e demais condições da operação. O documento indica, ainda, que a contratação foi realizada por meio eletrônico, com validação por SMS e biometria facial, circunstância que confere maior grau de segurança ao procedimento de formalização do negócio jurídico.

Não se trata, portanto, de mera alegação genérica de existência de contrato, mas de apresentação de instrumento contratual formalmente constituído, com identificação do consumidor e dados individualizados da operação.

A alegação autoral de inexistência do negócio jurídico, desacompanhada, ao menos neste momento processual, de indícios mínimos de fraude ou vício de consentimento, mostra-se insuficiente para afastar a presunção relativa de validade do contrato apresentado.

Cumpre destacar que a tutela deferida na origem implicou restrição ao exercício regular do direito de crédito da instituição financeira, impedindo-a de adotar medida legítima de cobrança, qual seja, a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, providência admitida pelo ordenamento jurídico quando existente dívida regularmente constituída e vencida.

No que concerne ao perigo de dano, é certo que a negativação pode acarretar restrições ao crédito do consumidor. Todavia, tal consequência decorre do próprio inadimplemento contratual, quando existente obrigação válida e exigível.

Não se pode presumir, sem elementos concretos que indiquem probabilidade de ilicitude, que a cobrança seja indevida a ponto de justificar a intervenção judicial antecipada para obstar a atuação do credor.

Ademais, a manutenção da tutela implica risco de dano reverso à agravante, que se vê impedida de exercer prerrogativa inerente ao crédito regularmente constituído, com potencial impacto na efetividade da cobrança e na gestão do risco contratual.

A tutela provisória não pode servir como mecanismo automático de suspensão de obrigações assumidas, sobretudo quando a probabilidade do direito invocado pelo autor não se encontra suficientemente evidenciada.

Importa salientar que o exame aprofundado acerca da eventual existência de vício na contratação, inclusive quanto à validade da assinatura eletrônica e da biometria facial, deverá ser realizado no curso da instrução processual, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Todavia, à míngua de indícios concretos de irregularidade, não se revela adequada a manutenção de medida que restringe o exercício do direito creditório da instituição financeira.

Também quanto à multa cominatória fixada, verifica-se que sua imposição pressupõe obrigação legítima e devidamente fundamentada, o que, no caso, não se sustenta diante da ausência de demonstração suficiente dos requisitos do art. 300 do CPC.

Diante desse contexto, entendo que não restaram suficientemente demonstrados, no momento da concessão da tutela, elementos que evidenciem a probabilidade do direito do autor da ação originária, razão pela qual a decisão agravada deve ser reformada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para revogar a tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem, afastando a determinação de abstenção de negativação e a multa cominatória fixada.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 04/04/2026